Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723874-06.2020.8.07.0000 Agravante(s) Ilio Antônio dos Santos Junior Agravado(s) Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilio Antônio dos Santos Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66933451 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700156-74.2020.8.07.0001, ajuizado contra si por Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda., deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor, “por entender que tal percentual não inviabiliza seu sustento e de sua família, salvo prova em contrário”. Em suas razões recursais (ID 17708344), o agravante aduz que, muito embora possua rendimento bruto elevado (R$28.391,68), a constrição determinada violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade preconizada no art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que, após descontos de imposto de renda, seguridade social, pensões alimentícias e descontos de mútuos em folha de pagamento, recebe líquido R$6.504,36 (seis mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Todavia, sobre esse valor ainda são descontados outros empréstimos contratados com o Banco do Brasil, no valor mensal de R$2.318,76 (dois mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), com o Banco Santander, no valor mensal de R$1.250,92 (mil duzentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Logo, a constrição determinada pelo Juízo de origem afetaria a sua subsistência. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando qualquer desconto sobre sua aposentadoria. No mérito, a confirmação da tutela antecipatória, garantindo-se a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, com devolução do que houver sido penhorado e descontado. Sem preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial, assim como os proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis. Trata-se de regra que vai ao encontro do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, estabelecendo limites aos meios de satisfação do crédito perseguido, garantindo-se que o devedor mantenha o mínimo necessário para sua subsistência. Ressalta-se que o § 2o do art. 833 estabelece duas exceções à impenhorabilidade em análise, admitindo a constrição para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Na hipótese, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, dos proventos de aposentadoria do devedor, porquanto o montante perseguido nestes autos decorre de valor referente a pagamento de aluguéis vencidos e não quitados. Destaca-se, também, que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no rito de recursos repetitivos, conforme demonstra o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO ‘AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) Nesse contexto, está demonstrada a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo de dano resultaria da constrição de verba alimentar, sobretudo quando recai sobre a renda do devedor os descontos dos aludidos contratos de mútuos, que somados à constrição determinada pelo Juízo de origem, em princípio, implicaria prejuízo à sua subsistência. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar a ordem de penhora da constrição sobre os proventos de aposentadoria do agravante. Eventual devolução dos valores deverá ser apreciada quando do julgamento de mérito do recurso, registrando-se, por ora, que o agravante não demonstrou que já houve desconto sobre seus proventos de aposentadoria. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora